Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, §1o da Lei no 10.931/2004).

3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial.

4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial.

5. Apelação conhecida e desprovida.